Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-80.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. GARANTIA CONTRATUAL. DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$ 1.500,00).
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
2. A demora excessiva para o conserto do bem implica no cabimento do direito de escolha do consumidor de exigir a restituição da quantia paga (Art. 18, §1o, do CDC).
3. Os lucros cessantes correspondem aos valores que a parte razoavelmente deixou de lucrar em razão dos danos sofridos - parte final do art. 402 do Código Civil; não obstante, as perdas incluem somente os prejuízos decorridos do evento danoso e devidamente e devidamente comprovados, sem o que impõe-se o julgamento de improcedência do respectivo pedido.
4. Via de regra, a falha na prestação do serviço não caracteriza dano moral, incorrendo em mero aborrecimento. No caso concreto, contudo, há que se demonstrar a distinção, uma vez que a demora excessiva para o conserto do produto essencial para exercício da atividade laboral do consumidor causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento e acarretam danos aos seus direitos da personalidade.
5. Quanto ao valor indenizatório, com base nas condições econômicas do ofensor, o grau de culpa, a intensidade e duração da lesão, visando desestimular a reiteração dessa prática pela recorrida e compensar o recorrente, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor fixado em R$ 1.500,00 pelo juízo de origem deve ser mantido
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para excluir a condenação ao pagamento de lucros cessantes. Sentença mantida nos demais termos. Sem custas e sem honorários, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).